Tribunal: TJBA
Processo: 8104963-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104963-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JOSIEL FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA CARGO DE IGUAL FUNÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DA VAGA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. T
rata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela empresa
COPA ENERGIA S.A
. (incorporadora de LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR, e que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DENATUREZA ANTECIPADA ajuizada por
JOSIEL FERREIRA DO NASCIMENTO
, julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a privatização da empresa configura perda superveniente do interesse de agir do autor; (ii) verificar se houve preterição arbitrária e imotivada do autor, classificado fora das vagas imediatas, mas dentro do cadastro reserva, em virtude de sucessivas contratações temporárias dentro do prazo de validade do certame, no cargo para o qual foi aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniente privatização da Liquigás não afasta o dever jurídico de cumprimento da obrigação decorrente de concurso público realizado antes do evento.

4. A nomeação do autor, aprovado em 4º lugar para cadastro reserva, é justificada pela demonstração de que, durante o prazo de validade do concurso, houve sucessivas contratações temporárias para o exercício das mesmas funções.

5. Configura-se preterição arbitrária e imotivada, nos moldes do Tema 784 do STF, quando o Poder Público opta por contratações precárias, em detrimento da nomeação de candidatos regularmente aprovados em concurso, convertendo a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A privatização posterior à realização do concurso público não afasta a obrigação de nomear candidato aprovado, quando configurado o direito subjetivo à nomeação durante a vigência do certame.

2. A contratação temporária sucessiva para o exercício das mesmas atribuições de cargo efetivo, durante a vigência do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CLT, arts. 448 e 448-A; CPC, arts. 85, 400.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Tema 784; STJ, RMS 34.516-AgR/DF; TJDFT, Acórdão 1356378, 0723551-89.2020.8.07.0003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104963-07.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. e como apelada JOSIEL FERREIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .